Tribunal: TJSP
Processo: 1009670-32.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário - Sentença de parcial procedência reconhecendo a abusividade das taxas de juros contratadas, que deverão adotar o dobro das taxas médias de mercado, divulgadas pelo Bacen - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ;
RECURSO DA AUTORA - Taxa de juros – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal em casos

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário - Sentença de parcial procedência reconhecendo a abusividade das taxas de juros contratadas, que deverão adotar o dobro das taxas médias de mercado, divulgadas pelo Bacen - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ;
RECURSO DA AUTORA - Taxa de juros – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal em casos similares, envolvendo a os mesmos patamares estabelecidos – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação – Apelo provido neste aspecto;
Repetição de Indébito - Quantias que devem ser objeto de devolução em dobro – Engano injustificável – Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumido – Recurso acolhido neste ponto;
RECURSO DA RÉ – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado – Taxas de juros - Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação, como já anotado – Recurso desprovido;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA ACOLHIDO; DESPROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.